Tribunal: TJMT
Processo: 1000291-44.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA N.° 1000291-44.2016.8.11.0000
EXEQUENTE: ELIZABETE CONCEIÇÃO CANEDO
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
No Id 49755469 a exequente veio aos autos prestar contas do valor levantado por meio do Alvará n. 570367-0/2019 (Id 26847498, pág. 4).
Em vista disso, foi intimado o Estado de Mato Grosso para que se manifeste, em 10 (dez) dias, sobre os documentos apresentados pela exequente, (ID 53915986) certidão de decurso de prazo legal em 29/07/2020, sem qualquer manifestação do Estado de Mato Grosso.
Nada sendo requerido, arquive-se.
Às providências.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora